Tribunal: TJES
Processo: 0045313-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045313-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: NILDA DA FONSECA NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEMISSÃO. DESLIGAMENTO. RESGATE DO SALDO DE RESERVA DE POUPANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO. COMPENSAÇÃO. MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, determina que, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 2) Na esteira da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de Lei no momento da coexistência das dívidas” (STJ; REsp 2.007.141; Proc. 2022/0068627-5; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 23/05/2023; DJE 25/05/2023) 3) No caso, a prova pericial deixou claro que, no momento da demissão da autora, havia saldo remanescente em seu favor, decorrente do abatimento entre o seu crédito relativo ao resgate do saldo de reserva de poupança e o saldo devedor do contrato de mútuo; diferença a qual, portanto, deve ser restituída. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em seu desfavor por
NILDA DA FONSECA NASCIMENTO,
tão somente para condenar a Apelante a restituir à Apelada a quantia de R$ 2.529,69.

Para fins de contextualização, esclareço que, na sentença objurgada, o magistrado de origem consignou que, diante do encerramento do vínculo e consequente cancelamento da inscrição da ex-participante Apelada junto ao plano oferecido pela entidade de previdência complementar Apelante, a Apelada faz jus ao resgate da reserva de poupança constituída, no que se refere às contribuições por ela vertidas.

Nesse diapasão, considerando que a Apelada era credora de tal quantia e, ao mesmo tempo, devedora de obrigação firmada com a entidade Apelante decorrente de contrato de mútuo, foi aplicado ao caso concreto o instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, cuja redação deixa clarividente que
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
.

Desta feita, com base na prova pericial, construiu o Juízo
a quo
o seguinte raciocínio:

“[...] Conforme a prova pericial produzida, ao tempo do desligamento da demandante da entidade patrocinadora, o saldo das reservas de poupança por ela acumuladas era de RS 4.019,58 (quatro mil e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), sendo que nesta data o débito relativo ao empréstimo tomado era de R$ 1.489,89 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais) (fls. 555 e 569).

Efetuada a compensação a autora tinha, em 29 de novembro de 1994, o saldo de poupança de R$ 2.529,69 (dois mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos). É o que se observa a folha 569 do laudo pericial.”

Sucede que, em seu recurso, o Apelante defende que houve um equívoco na sentença recorrida ao proceder à compensação de valores, uma vez que
“o Perito foi claro ao afirmar que o Acumulado da Reserva de Poupança da Requerente era de R$ 5.555.56 e foi utilizado para abater o Saldo Devedor do Empréstimo acionado pela Autora, que alcançava RS 7.847.60”
; razão pela qual existe um saldo remanescente de R$ 2.292,04, a ser restituído à Requerida/Apelante
.

No entanto, penso que razão não lhe assiste.

O laudo pericial confeccionado nos autos é claro ao estabelecer que
“
ao deduzir da reserva de poupança apurada o total do débito autoral oriundo do contrato firmado entre as partes,
decorre manifesto saldo remanescente em favor da Requerente
”
(fl. 555), de sorte que não prospera a alegação da Apelante no sentido de que houve um equívoco na interpretação do referido parecer.

Na esteira do que foi decidido pelo juiz singular, no item “4.1 Da reserva de poupança” o
expert
declarou que
“fora apurada em planilha apensa a esta produção a reserva matemática de poupança da Requerente até 29.11.1994, correspondente a R$ 4.109,58 (quatro mil, cento e nove reais e cinquenta e oito centavos)”.
De igual maneira, elucidou o perito que
“com o intuito de aferir o valor do saldo remanescente do contrato de empréstimo nº 94.01996-7, foi considerado o saldo de empréstimo em atraso de R$ 1.489,89 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), consoante fls. 115 do caderno processual”
.

Convém ressaltar que, ao analisar a referida fl. 115, na qual consta um documento elaborado pela própria Apelante, não pairam dúvidas de que o saldo devedor do contrato, na data da demissão da Apelada (24/11/1994) era de R$ 1.489,89.

Com efeito, constata-se que agiu acertadamente o magistrado primevo, visto que procedeu à compensação dos valores apurados na
mesma data
, qual seja, o dia 24/11/1994, por ser este o momento de coexistência das dívidas; alcançando-se o montante de R$ 2.529,69, exatamente como o fez o perito do Juízo em seus cálculos, vide fl. 569.

Nessa toada, importa trazer à baila importante lição da Corte Superior quanto à compensação:

[...]
4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de Lei no momento da coexistência das dívidas
. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis, motivo pelo qual dívidas prescritas não são compensáveis. 5. A prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas, de modo que, se o prazo prescricional se completou posteriormente a esse fato, a prescrição não constitui empecilho à compensação dos débitos. [...] (STJ; REsp 2.007.141; Proc. 2022/0068627-5; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 23/05/2023; DJE 25/05/2023)

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria no que concerne ao momento da compensação, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. Irresignação autoral, apontando que a sentença deixou de se manifestar a respeito da devolução do valor das custas adiantadas, multa e honorários de execução. Sentença na qual constou "custas ex lege.
Apelante e apelado são, simultaneamente, devedores e credores um do outro. Compensação legal. Requisitos: Dívidas líquidas, vencidas, exigíveis e de coisas fungíveis, conforme preveem os artigos. 368 e 369 do CC. Art. 368 e 369 CC. Compensação que se dá de forma legal, independentemente da vontade das partes, e no momento em que surge a simultaneidade das dívidas. Como a
compensação se dá no momento da coexistência das dívidas,

tendo o crédito do apelante se constituído por último, operou-se a extinção da obrigação nesse mesmo momento, razão pela qual não há que se falar em inadimplência do recorrido a gerar encargos como multa e honorários de execução. Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0111338-45.1998.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Andrea Maciel Pacha; DORJ 09/08/2023; Pág. 307)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERÍCIA. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. DATA DE COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do c. STJ firmado no RESP 1.982.647/SP, a compensação é direito potestativo extintivo e opera por força de Lei no momento da coexistência das dívidas.
2. No caso dos autos, o Réu efetuou o adiantamento dos honorários periciais em 15/10/2019; entretanto, foi na Sentença que o Autor restou condenado a restituir ao Réu o percentual do valor adiantado. Portanto, o momento de coexistência das dívidas ocorreu na data do trânsito em julgado da Sentença. 3. Diante da coexistência das dívidas, deve ocorrer a compensação. Assim, incidem os juros de mora e correção monetária até a data do trânsito em julgado da Sentença, quando os valores deverão ser compensados. 4. Após a compensação, deverá incidir correção monetária e juros de mora sobre o saldo remanescente a ser apurado até a data do efetivo pagamento. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AGI 07067.66-56.2023.8.07.0000; 170.9174; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 30/05/2023; Publ. PJe 12/06/2023)

Sublinho, nesse aspecto, que, em seu recurso, a Apelante não se insurge em face do marco temporal considerado pelo Juízo primevo ao determinar o momento da compensação, de modo que tal premissa não pode ser revisada por este Colegiado, em observância ao princípio
“tantum devolutum quantum apellatum”
.

Por derradeiro, menciono que a informação à qual se apega a Apelante para justificar a existência de saldo remanescente em seu favor não deve ser levada em conta.

Explico.

Ao responder o item “5.a”, o perito de fato consignou que haveria um débito de R$ 2.292,04, decorrente da diferença entre o Acumulado Reserva de Poupança (R$ 5.555,56) e o Saldo Devedor do Empréstimo (R$ 7.847,60), reproduzindo a informação constante no documento à fl. 115 do caderno processual.

Contudo, faz-se mister salientar que tal cálculo foi realizado em 30/04/1998 e levou em consideração suposta inadimplência da Apelada até aquela data, sendo a incidência de encargos sobre o débito o motivo da apuração de tal valor. Porém, como visto alhures, a compensação deve ter como marco o dia 22/11/1994.

Sendo assim, deve ser desprezada tal conta, prevalecendo, portanto, o saldo remanescente de crédito da Apelada, apurado em 22/11/1994, no importe de R$ 2.529,69, conforme se depreende da prova técnica.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2023 às 13:40:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47980510102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR